Tribunal: TJMT
Processo: 0006355-96.2017.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006355-96.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), INES MARCHETTI - CPF: 177.360.991-20 (APELADO), AURENI MARCHETI DE AZEVEDO - CPF: 050.537.619-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006355-96.2017.8.11.0018

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DENOMINADO “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” – OPERADORA ALEGA SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos moldes do CDC, incumbia à requerida demonstrar que a autora, na posição de consumidora, recebeu a necessária informação de que o contrato celebrado denominado “PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DE PLANO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA” era na verdade um contrato de seguros.

Comprovada a ausência de informação e o equívoco com relação à natureza do contrato celebrado a relação jurídica e a dívida devem ser declaradas inexistentes.

A contratante que pleiteia a nulidade ou rescisão do contrato de previdência privada complementar faz jus ao resgate integral dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0006355-96.2017.8.11.0018

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: INES MARCHETTI

Processo na Origem n.o 0006355-96.2017.8.11.0018

Comarca de Juara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Pedido de Restituição de Parcelas pagas (Proc. n.o 0006355-96.2017.8.11.0018) que
INES MARCHETTI
move contra
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 90540594 - Pág. 182/183): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito do autor para com a requerida, no que concerne o negócio jurídico realizado na modalidade de “contrato de previdência privada”, e para condenar a requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

APELO

(ID 90540594 - Pág. 187/193):
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
alega que a relação contratual com a autora se trata de plano de pecúlio, portanto o valor da mensalidade é definida a partir do cálculo que leva em conta o valor do benefício e a idade do participante. Sustenta que o valor é corrigido a cada 5 anos, conforme a idade do participante. Argumenta que a distinção entre contrato de previdência privada e de seguros é muito complexa e é a SUSEP quem determina se haverá resgate ou não. Defende a impossibilidade de restituição de valores pagos, porque foi garantido à autora a prestação dos serviços caso ocorresse o evento
. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou para afastar a determinação de restituição dos valores pagos.

CONTRAMINUTA
(ID 90540594 - Pág. 199): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006355-96.2017.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Pedido de Restituição de Parcelas pagas (Proc. n.o 0006355-96.2017.8.11.0018) que
INES MARCHETTI
move contra
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

SENTENÇA
(ID 90540594 - Pág. 182/183): julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar inexistente o débito do autor para com a requerida, no que concerne o negócio jurídico realizado na modalidade de “contrato de previdência privada”, e para condenar a requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A autora
INES MARCHETTI
relata que, em 10/12/1991, celebrou com a empresa requerida
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
uma
Proposta de Inscrição de Plano Previdenciário de Previdência Privada
, cujas parcelas eram debitadas no salário da autora, professora do Estado de Mato Grosso.

O representante da requerida afirmou à autora que se tratava de uma espécie de poupança para o futuro e que poderia reaver os valores pagos quando desejasse.

Alega que durante 26 (vinte e seis) anos contribuiu para o que entendia ser um plano de previdência privada, porém , com o passar do tempo, as mensalidades debitadas se tornaram exageradamente altas razão pela qual procurou o PROCON do município de Juara/MT, para pedir informações sobre o aumento das parcelas e a possibilidade de ressarcimento dos valores pagos.

Representando a autora o PROCON requereu o ressarcimento das parcelas pagas, bem como a rescisão contratual, no entanto a empresa requerida informou que se tratava de um contrato de seguros no qual o valor das mensalidades refletia a relação entre o valor do benefício e a idade do participante, bem como o risco de morte. Informou ainda que não era possível a devolução das contribuições.

A autora propôs a ação para obter a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores debitados do seu salário, que foi julgada procedente.

A empresa requerida recorre e busca a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de
restituição dos valores pagos
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o desconto indevido feito diretamente no salário da autora deve ou não ser restituído.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a nulidade do contrato porque, em que pese tenha durado por 26 anos, constata-se que a autora não pretendeu celebrar o referido contrato de seguros e sim um plano de previdência privado conforme se denominou no documento por ela firmado (ID 90540594 - Pág. 71/72).

Não logrou a requerida demonstrar que a autora tivesse sido efetivamente informada das regras que regiam o contrato, incumbência esta que lhe impõe o CDC, porquanto se trata claramente de uma relação de consumo.

Assim, afigura-se impossível a conservação do negócio jurídico entre as partes, porque se revela totalmente imprestável para a autora, na medida em que esta pretendia aproveitar um conforto financeiro, para o qual contribuiu de maneira equivocada durante 26 anos, enquanto a requerida pretende absorver as referidas contribuições, sem prestar nenhuma comodidade material à autora.

Com a anulação do negócio jurídico e a declaração de inexistência do débito, as partes devem retornar ao estado anterior, razão pela qual à autora devem ser devolvidos os valores despendidos a partir de dezembro de 1991, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESCISÃO CONTRATUAL - RESGATE INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser analisadas de forma mais favorável ao consumidor.

2. Sobressai abusiva a cláusula contratual que restringe o direito de resgate das parcelas pagas pelo segurado, em caso de rescisão, por violar o art. 14 da Lei Complementar no. 109/01.

3.
Conforme entendimento firmado no STJ
, o segurado que pleiteia a rescisão do contrato de previdência privada complementar faz jus ao resgate integral dos valores pagos
, atualizados monetariamente de forma plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda
.

4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.023059-3/003, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

Desse modo, não comporta reforma a sentença que declarou inexistente o débito oriundo do contrato de previdência privada e determinou a restituição dos valores pagos pela autora.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou que a restituição do valor indevidamente descontado do salário da autora seja feita de forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021